Tribunal: TJES
Processo: 5004196-47.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Atraso de vôo; Overbooking
Data de julgamento: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004196-47.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RECORRIDO: LETICIA FERNANDES NERES
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO, CANCELAMENTO E REMARCAÇÃO DE VOO. DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE INFORMAÇÃO E ASSISTÊNCIA INTEGRAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

1.Recurso interposto pela companhia aérea AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. buscando a reforma da sentença que condenou a empresa ao pagamento de danos materiais e morais, alegando que o cancelamento do voo foi ocasionado por motivo de força maior, não configurando falha na prestação do serviço.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Cancelamento do voo originalmente contratado pela autora, com alegação de overbooking, visto que o voo decolou sem que a autora embarcasse. Verificação da configuração de falha na prestação do serviço e da responsabilidade objetiva da companhia aérea, bem como a manutenção dos valores de indenização por danos morais e materiais.

RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica entre as partes é de consumo, estando a empresa aérea sujeita às disposições do Código de Defesa do Consumidor (CDC). A responsabilidade da companhia aérea é objetiva, não dependendo da comprovação de culpa (art. 14, CDC), devendo a empresa reparar os danos causados ao consumidor pela falha na prestação do serviço.

4. A alegação de cancelamento do voo por força maior não é suficiente para eximir a companhia aérea da responsabilidade, sendo caracterizada como falha na prestação do serviço quando o voo foi realizado normalmente sem o embarque da autora, configurando a prática de overbooking.

5. A falha na prestação do serviço ocasionou danos materiais à autora, com atraso de quase 11 horas no seu destino final, e danos morais, configurados pela frustração, desgaste e sofrimento psicológico devido à demora e ausência de assistência adequada da empresa.

6. O quantum fixado para danos morais em R$ 6.000,00 (seis mil reais) por autor é adequado, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e não deve ser alterado, conforme entendimento jurisprudencial sobre a compensação e a punição do ato ilícito.

7. O entendimento jurisprudencial também reforça a obrigação da companhia aérea de reparar os danos causados por falha na prestação do serviço, especialmente em casos de overbooking e cancelamento não justificado de voo, independentemente da existência de culpa.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
O cancelamento de voo, configurando prática de overbooking, implica falha na prestação do serviço, sujeitando a empresa aérea à responsabilidade objetiva pelos danos materiais e morais causados ao consumidor.

Dispositivos relevantes citados:

Art. 14 e art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor

Art. 737 do Código Civil

Lei n° 9.099/95, art. 46

Jurisprudência relevante citada:

TJES; AC 0007671-09.2019.8.08.0035

TJES; APL 0005052-32.2011.8.08.0021

TJ-MG; AC 50013393420228130313

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº
5004196-47.2025.8.08.0035

RECORRENTE: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS

RECORRIDO: LETICIA FERNANDES NERES

JUIZ(A) SENTENCIANTE: FERNANDA CORRÊA MARTINS

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO, CANCELAMENTO E REMARCAÇÃO DE VOO. DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE INFORMAÇÃO E ASSISTÊNCIA INTEGRAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

1.Recurso interposto pela companhia aérea AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. buscando a reforma da sentença que condenou a empresa ao pagamento de danos materiais e morais, alegando que o cancelamento do voo foi ocasionado por motivo de força maior, não configurando falha na prestação do serviço.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Cancelamento do voo originalmente contratado pela autora, com alegação de overbooking, visto que o voo decolou sem que a autora embarcasse. Verificação da configuração de falha na prestação do serviço e da responsabilidade objetiva da companhia aérea, bem como a manutenção dos valores de indenização por danos morais e materiais.

RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica entre as partes é de consumo, estando a empresa aérea sujeita às disposições do Código de Defesa do Consumidor (CDC). A responsabilidade da companhia aérea é objetiva, não dependendo da comprovação de culpa (art. 14, CDC), devendo a empresa reparar os danos causados ao consumidor pela falha na prestação do serviço.

4. A alegação de cancelamento do voo por força maior não é suficiente para eximir a companhia aérea da responsabilidade, sendo caracterizada como falha na prestação do serviço quando o voo foi realizado normalmente sem o embarque da autora, configurando a prática de overbooking.

5. A falha na prestação do serviço ocasionou danos materiais à autora, com atraso de quase 11 horas no seu destino final, e danos morais, configurados pela frustração, desgaste e sofrimento psicológico devido à demora e ausência de assistência adequada da empresa.

6. O quantum fixado para danos morais em R$ 6.000,00 (seis mil reais) por autor é adequado, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e não deve ser alterado, conforme entendimento jurisprudencial sobre a compensação e a punição do ato ilícito.

7. O entendimento jurisprudencial também reforça a obrigação da companhia aérea de reparar os danos causados por falha na prestação do serviço, especialmente em casos de overbooking e cancelamento não justificado de voo, independentemente da existência de culpa.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
O cancelamento de voo, configurando prática de overbooking, implica falha na prestação do serviço, sujeitando a empresa aérea à responsabilidade objetiva pelos danos materiais e morais causados ao consumidor.

Dispositivos relevantes citados:

Art. 14 e art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor

Art. 737 do Código Civil

Lei n° 9.099/95, art. 46

Jurisprudência relevante citada:

TJES; AC 0007671-09.2019.8.08.0035

TJES; APL 0005052-32.2011.8.08.0021

TJ-MG; AC 50013393420228130313

RELATÓRIO

Em síntese, a autora alega que adquiriu passagens aéreas junto à companhia ré - Vitória/ES, com escalas em Confins/MG e Porto Alegre/RS e destino final em Gramado/RS. Contudo, relata a autora que não conseguiu embarcar no voo original, sendo informada pela companhia aérea que o voo havia sido cancelado. Alegou, ainda, que o voo originário decolou normalmente, configurando a situação como overbooking.

O juízo sentenciante julgou procedente o pedido autoral, nos seguintes termos:

Pelas razões tecidas, JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS autorais, extinguindo o processo, com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para: Condenar a ré ao pagamento do valor de R$ 299,90 (duzentos e noventa e nove reais), a título de indenização por danos materiais, com correção monetária a partir do desembolso e juros moratórios da citação, atualizado pela taxa SELIC. Condenar a ré ao pagamento do valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de indenização por danos morais, acrescido apenas da taxa SELIC, que engloba juros de mora e correção monetária, a contar do presente arbitramento, considerando a Súmula 362 do STJ e o Enunciado 1/2008 das Turmas Recursais do TJES.

Irresignada, a companhia aérea AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. interpôs Recurso Inominado, requerendo a reforma integral da sentença para julgar totalmente improcedentes os pedidos de danos morais e materiais. Defende que o não cumprimento do contrato pela parte requerida nos moldes originais não foi ensejado por culpa desta, mas por força maior, o que impede a configuração de ato ilícito e o reconhecimento dos danos morais, sendo impossível se falar em falha na prestação do serviço.

VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no artigo 42 e seu § 1°, da Lei n° 9.099/95. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

A relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo, salienta-se que o fornecedor é responsável pela má prestação de seus serviços, independentemente da existência de culpa, conforme disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), devendo ser facilitada a defesa dos direitos do consumidor, inclusive com inversão do ônus da prova, na forma do art. 6º, VIII, do CDC.

A sentença de primeiro grau reconheceu que a autora foi impedida de embarcar sob falsa alegação de cancelamento, demonstrando-se nos autos que o voo original decolou normalmente, configurando a prática de overbooking e, consequentemente, a falha na prestação do serviço. Ademais, foi decretada a revelia da Recorrente, o que gera a presunção relativa de veracidade dos fatos alegados na inicial, conforme o art. 20 da Lei nº 9.099/95.

Destaco, inicialmente, que a justificativa apresentada pela empresa requerida para cancelamento seria culpa da consumidora, por ter escolhido uma conexão de 40 minutos. A venda de um trecho com conexão de curto espaço de tempo é responsabilidade da própria companhia aérea e deve ser gerenciada com eficiência para evitar prejuízos ao consumidor. A Recorrente falhou em seu dever de cautela e de cumprimento do contrato, culminando em uma chegada ao destino com quase 11 (onze) horas de atraso (das 10:20h para 21:00h) e 8 horas de espera sem assistência no aeroporto.

No caso dos autos, acertada a sentença de 1º grau que reconheceu o ato ilícito praticado pelo Recorrente em decorrência da prática de “overbooking” e, restando caracterizada a falha na prestação do serviço. Nesse sentido, a jurisprudência é assente:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. VOO DOMÉSTICO. CANCELAMENTO. REMARCAÇÃO. OVERBOOKING. LONGO PERÍODO DE ESPERA. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NEGLIGÊNCIA DA EMPRESA DE AVIAÇÃO. DANOS MORAIS. ÔNUS SUCUMBENCIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. A responsabilidade civil objetiva das empresas de aviação pelos prejuízos causados aos consumidores em decorrência de atrasos dos voos, poderá ser afastada mediante a prova de fato de terceiro, caso fortuito ou força maior, nos termos do artigo 14, do CDC, c/c os artigos 734 e 737, do CC/02. II. Na hipótese, em decorrência do cancelamento do voo e da prática ilícita de overbooking, os consumidores foram obrigados a aguardar no saguão do aeroporto por, aproximadamente, 10h, até às 07:30h do dia seguinte, sem lhes ser disponibilizada hospedagem, caracterizando falha na prestação do serviço. III. É notório todo o aborrecimento e frustração que os autores/apelantes sofreram em decorrência da falha na prestação do serviço atribuída unicamente à ré/apelada, consistente nos seguidos cancelamentos de voos e do longo lapso temporal de espera a que os submeteu, frutos da postura negligente da fornecedora, que não buscou alternativas imediatas para minimizar os prejuízos, ultrapassando o mero dissabor rotineiro e originando o dever de reparar previsto no artigo 927 do Código Civil, sobretudo em relação às partes idosas, das quais uma é acometida por incontinência urinária. lV. Recurso conhecido e provido. (TJES; AC 0007671-09.2019.8.08.0035; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos; Julg. 10/03/2020; DJES 20/03/2020).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. OVERBOOKING. PRECEDENTE DO STJ. DANO MORAL CONFIGURADO. ADEQUAÇÃO DO VALOR. 1. - Caso em que foi determinada a inversão do ônus da prova, levando-se em consideração que a relação jurídica entre a apelante e a apelada é de consumo, mas a ré não logrou comprovar não ter ocorrido overbooking. 2. - Já decidiu o colendo Superior Tribunal de Justiça que o dano moral oriundo de overbooking prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato e da experiência comum (AGRG no RESP 810.779/RJ, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 28-06-2011, DJe 03-08-2011). 3. - O art. 944, do Código Civil, prevê que a indenização mede-se pela extensão do dano, mas tal dispositivo só se aplica na fixação do dano material. O dano moral, a seu turno, é caracterizado diante de violações a direitos da personalidade e não é suscetível de mensuração pautada em critérios objetivos, sendo desprovido de conteúdo econômico direto. 4. - A jurisprudência tem adotado a compensação e a punição como critérios de fixação do dano extrapatrimonial, valendo lembrar que o colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a indenização por dano moral deve ser arbitrada em valor proporcional e adequado à compensação do prejuízo extrapatrimonial, observada sempre sua dupla finalidade, isto é, punir aquele que comete o ato ilícito e reparar a vítima pelo sofrimento moral experimentado (AGRG no RESP 1171470/SP, Rel. Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 05-02-2015, DJe 19-02-2015). 5. - Dano moral reduzido para R$10.000,00 (dez mil reais), levando-se em consideração os critérios de compensação e punição e que a indenização pelo dano extrapatrimonial não pode configurar uma fonte de locupletamento ilícito. 6. - Recurso parcialmente provido. (TJES; APL 0005052-32.2011.8.08.0021; Relª Desª Subst. Maria do Céu Pitanga de Andrade; Julg. 13/12/2016; DJES 27/01/2017).

Destaco, ainda, que o cancelamento injustificado de voo, tal como ocorrido na espécie, caracteriza ato ilícito da fornecedora, que deverá responder por perdas e danos, na forma do art. 737 do Código Civil: “
O transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior”.

A jurisprudência nacional é firme ao reconhecer o dever de reparação em situações análogas, especialmente quando o atraso ou cancelamento do voo decorre de manutenção não programada, revelando-se como risco previsível e assumido pela companhia aérea.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ATRASO DE VOO - MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA DA AERONAVE - RISCO DA ATIVIDADE - DANOS MORAIS - CONFIGURADOS - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - SENTENÇA REFORMADA. - Não há que se tratar a manutenção não programada da aeronave, como causa excludente da responsabilidade civil, porque se trata de fortuito interno, inerente à atividade da empresa e o risco do negócio, que não exclui, por si só, a sua responsabilidade - A chegada ao destino dos autores, com nove horas de atraso, juntamente com as várias dificuldades enfrentadas, por si só, gera ao consumidor desgaste e estresse, além do limite do tolerável, e, portanto, o dano existe e deve ser reparado - Inexistindo parâmetros objetivos para a fixação da indenização por danos morais, deve o julgador observar a razoabilidade e a proporcionalidade, atentando para o seu caráter punitivo-educativo, e também amenizador do infortúnio causado. (TJ-MG - AC: 50013393420228130313, Relator: Des.(a) Shirley Fenzi Bertão, Data de Julgamento: 12/04/2023, 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/04/2023).

Destarte, coaduno com o entendimento proferido pelo juízo
a quo
quanto a procedência dos pedidos autorais, sendo devida a condenação da cia aérea ao pagamento de indenização por danos morais em favor do consumidor.

No tocante ao
quantum
indenizatório, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Destarte, o montante indenizatório deve ser estabelecido de acordo com a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
de R$ 6.000,00 (seis mil reais) para cada autor, não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por mantê-lo inalterado, na forma do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Portanto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais:
“A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, irretocável a sentença proferida pelo juízo de 1º grau, razão pela qual a mantenho por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/1995 e Enunciado número 11 das Turmas Recursais), e, via de consequência,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)